Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO MANTIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DE NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. CONFIGURADO. VALOR ARBRITRADO. PROPORCIONAL E ADEQUADO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROCASTINATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: "A controvérsia cinge-se em verificar a validade, ou não, da dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, relacionada nos autos e, por consequência, o eventual dever de compensar pela suposta negativação indevida".
1. Na origem, a autora ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a retirada de seu nome dos órgãos de proteção de crédito; no mérito, a declaração de inexistência do débito, e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. 1.1. A sentença confirmou a antecipação de tutela deferida e os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes para: declarar a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes; declarar a inexistência de dívida e condenar o réu ao pagamento de cinco mil reais, a título de compensação por danos morais.
2. Apelação do réu pugnando pela reforma da sentença. 2.1. Reitera os termos da contestação. 2.2. Afirma que exerceu o seu regular direito de cobrança. 2.3. Sustenta a ausência de ato ilícito praticado. 2.4. Defende a culpa concorrente da autora uma vez que tendo realizado consulta do cheque não encontrou restrição alguma de furto. 2.5. Questiona como a folha de cheques foi parar na mão do portador. 2.6. Requer a redução da condenação nos danos morais para R$ 1.000,00. 2.7. Aduz que sua capacidade econômica é pequena, em razão do capital social de R$ 10.000,00, e que já ficou no prejuízo pelo não recebimento do cheque. 2.8. Defendeu a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que como mircroempresário deveria pagar indenização inferior àquelas impostas aos bancos. 2.9. Por fim, o apelante requer a inversão da sucumbência.
3. Nas contrarrazões a autora arguí em preliminar a violação ao princípio da dialeticidade, e apresenta impugnação a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. 3.1. No mérito pugna pela manutenção da sentença e a condenação do apelante por litigância de má-fé, em razão do caráter manifestamente protelatório do apelo do réu.
4. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento em virtude de violação ao princípio da dialeticidade. 4.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 4.2. Em que pesem as alegações da apelada, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange a ausência de ato ilícito praticado pela parte ré, que agiu dentro do seu regular exercício de direito a cobrança do cheque, bem como, de forma subsidiária pediu a redução na fixação dos danos morais, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça. 5.1. A Súmula 481, do STJ estabelece o que se segue: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 5.2. Por sua vez, o § 2o do art. 99, CPC, prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 5.3. No caso, a parte ré é uma micro empresa, que teve os os benefícios da justiça gratuita, inicialmente deferidos ao requerido no agravo de instrumento 0713348-77.2020.8.07.0000, conforme decisão proferida pelo relator, nos seguintes termos: "(...) Na hipótese, a agravante juntou aos autos documentos que confirmam se tratar de pequena empresa, com capital social reduzido e, nos termos em que salientado nas razões recursais, ainda sofreu desfalque em valor considerável, razão pela qual concedo os benefícios da gratuidade de justiça requeridos (...)". 5.4. A gratuidade foi confirmada na sentença que suspendeu a exigibilidade do crédito na cobrança dos ônus da sucumbência. 5.5. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência do recorrente, ao passo que a autora não apresentou provas ou argumentos concretos em sentido contrário. 5.6. Dentro desse contexto, ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
6. Do ato ilícito. 6.1. O artigo 186, do Código Civil estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 6.2. Por sua vez, o artigo 187, do CC prevê que: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 6.3. Resta incontroverso, que o cheque da autora, inscrito no SPC/SERASA, foi devolvido pelo Banco sacado em razão de divergência de assinatura (motivo 22), e não por ausência de fundos, informação esta, ainda corroborada por documentos. 6.4. O apelante reconhece que recebeu o cheque de terceiros em pagamento a negócio jurídico realizado com o mesmo. 6.5. Assim, nos termos do art. 187 do CCB caracteriza-se como ato ilícito, a conduta da parte requerida, que agiu com abuso de direito e violação da boa fé, ao enviar para inscrição no Serviço de Proteção de Crédito, o cheque da autora devolvido em razão da divergência de assinatura, recebido em pagamento pela realização de negócio jurídico com terceiro, estranho a lide, e devedor da obrigação.
7. Do dano moral. 7.1. O art. 927, do CC dispõe que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem , fica obrigado a repará-lo”. 7.2. O Superior Tribunal de Justiça já há muito, consolidou o entendimento de que: “(...) a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgRg no Agravo de Instrumento 1.379.761 - SP (2011/0004318-8), Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, Julgado em 26/04/2011, DJE 02/05/2011). 7.3. No caso dos autos, resta demonstrado o ato ilícito praticado pela empresa ré, com a inclusão indevida da autora nos órgãos de proteção de crédito. 7.4. Assim o dano moral é presumível, e considerado in re ipsa, dispensando-se a sua comprovação, para fins de reparação por danos morais, conforme estipulado no art. 927, do CC. 7.5. Precedente desta Corte: “(...) 1. Ação em que se discute a regularidade da cobrança e anotação de protesto e restrição ao crédito em virtude de cheque devolvido por divergência na assinatura. Discute-se, ainda, a existência e valoração de danos indenizáveis e o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais. 2. De acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. 3. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, demonstra-se cabível a indenização por dano moral na hipótese de inscrição indevida de nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito (...)”. (07001081820208070001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 26/10/2020).
8. Do valor dos danos morais. 8.1. Deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. 8.2. Não se deve permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que, se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pela parte ofensora. 8.3. Nesse contexto, a fixação da indenização pela sentença recorrida mostra-se adequada para satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral presumido na espécie, bem como atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelos agentes causadores do dano. 8.4. No caso, em síntese, na inicial a autora requereu a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 9.980,00 a título de danos morais, em razão de ter o seu nome indevidamente inscrito no SPC/SERASA pelo requerido referente a dívida inexistente do cheque no valor de R$ 4.756,00, que foi devolvido por divergência de assinatura. 8.5. Correta a sentença quanto a fixação da compensação por danos morais, que se encontra balizada nos seguintes termos: “(...) consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano (considerando que a restrição cadastral permaneceu por curto período, a saber, quase cinco meses), a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tenho como justa e suficiente a fixação da compensação, a título de danos morais, devida pelo réu, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” 8.6. Ressalta-se que o requerido ao encaminhar o cheque, devolvido por divergência de assinatura, para inscrição no SPC/SERASA, tinha pleno conhecimento da ausência de relação jurídica com a autora, devendo assim assumir o risco de sua conduta. 8.7. Precedente turmário: “(...) A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade. 3. Quanto à pretensão de redução do valor arbitrado na origem, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é moderado. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07074144820198070009, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 03/05/2021).
9. Mantida integralmente a sentença recorrida, na qual a parte ré, ora apelante, foi vencida, não há de se falar em inversão da sucumbência.
10. Indefere-se o pedido de condenação do apelante por litigância de má fé. 10.1. Para caracterização da litigância de má-fé, deveria a parte ter praticado qualquer dos atos previstos no artigo 80 do CPC. 10.2. Ademais, a despeito do juízo a quo poder aplicá-la de ofício conforme prevê o artigo 81 do CPC, a litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo processual em consonância com o que dispõe o artigo supra. 10.3. No caso dos autos, a interposição de recurso de apelação, contra sentença, pela parte vencida, não pode ser interpretada como má-fé, ou interesses manifestamente protelatórios, por se tratar de um exercíco regular do direito tendo em vista que o 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, assegura às partes litigantes o direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
11. Recurso improvido.